Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-05.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600268-05.2024.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600268-
05.2024.6.16.0165, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para a
finalidade de determinar que os representados sanem as irregularidades na propaganda veiculada,
nos termos da inicial, sem a aplicação de multa, com base na fundamentação supra. Ainda,
determino que os representados se abstenham de utilizar material que não constem todos os
partidos que compõem a coligação, inclusive todos os partidos que compõem a Federação Brasil
da Esperança, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 por dia de utilização, sem prejuízo de
majoração de multa e outras medidas. Deixo, por ora, de determinar a busca e apreensão do
material irregular, por entender que a multa ora aplicada é medida suficiente para a sanar a
irregularidade, bem como a ida de servidores ao comitê de campanha de qualquer dos candidatos
deve ser a última medida a ser aplicada. Advirto os representados para que observem
rigorosamente a legislação eleitoral em futuras publicações, sob pena de sanções mais severas.
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada por Eduardo José Herichs para com esteio na
legislação de regência, especialmente a Lei Federal de n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições - LE) c/c a
Resolução 23.610/2019 do TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE), em face de Cleide
Teresinha dos Santos, Arcelino Paulo Trevisan e Coligação "Unidos Pelo Desenvolvimento da
Nossa Cidade - Realizando Nossos Sonhos", composta pelos partidos PP - 11 PDT - 12, Federação
Brasil da Esperança - PT, PC do B & PV. Alega-se que, a divulgação de propaganda eleitoral é
munida de regulamentação imposta pela legislação eleitoral e pelas Resoluções editadas pelo TSE,
com o fito de que seja resguardada a paridade de armas entre os candidatos, e principalmente,
para que a Justiça Eleitoral possa ter autoridade e gerência sobre o caminhar retilíneo do processo
eleitoral, proporcionando a manutenção hígida do sistema democrático. Ao que se observa do
material impresso da propaganda eleitoral divulgada pelos representados , a proporção indicada
pela legislação não é respeitada, haja vista que o nome do candidato a vice-prefeito corresponde a
apenas 25,7% do nome da candidata a prefeita, ou seja, em dimensão inferior a exigida pela
legislação. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 21/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDUARDO JOSE HENRICHS (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 EDUARDO JOSE HENRICHS PREFEITO
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ARCELINO PAULO TREVISAN (RECORRIDO)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
UNIDOS: PELO DESENVOLVIMENTO DA NOSSA CIDADE
"REALIZANDO NOSSOS SONHOS" [PP/PDT/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
BOA VISTA DA APARECIDA - PR (RECORRIDO)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS MESSIAS (RECORRIDO)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ARCELINO PAULO TREVISAN VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS
PREFEITO (RECORRIDO)
ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183126
06/11/2024
12:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44183126 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612300323600000043131743
Número do documento: 24110612300323600000043131743
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:59:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.335

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600268-05.2024.6.16.0165 – Boa Vista da
Aparecida – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDUARDO JOSE HENRICHS PREFEITO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
RECORRENTE: EDUARDO JOSE HENRICHS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS PREFEITO
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ARCELINO PAULO TREVISAN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRIDO: CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS MESSIAS
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRIDO: UNIDOS: PELO DESENVOLVIMENTO DA NOSSA CIDADE "REALIZANDO
NOSSOS SONHOS" [PP/PDT/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)]
- BOA VISTA DA APARECIDA - PR
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
RECORRIDO: ARCELINO PAULO TREVISAN
ADVOGADO: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - OAB/PR35570
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. MATERIAIS IMPRESSOS.
REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS.
DIREITO
ELEITORAL.
INDISPONIBILIDADE
DE
DIREITOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº
9.504/97.
PROPORÇÃO
MÍNIMA
DO
NOME
DO
CANDIDATO
A
VICE-PREFEITO.
CRITÉRIO
DA
LEGIBILIDADE.
OBJETIVO
DA
LEGISLAÇÃO
ATINGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou
improcedente representação eleitoral, por reconhecer a observância

Num. 44183126 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612300323600000043131743
Número do documento: 24110612300323600000043131743
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:59:18
da proporção mínima do nome do candidato a vice-prefeito nas
propagandas impugnadas, consistentes em materiais impressos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de que
o nome do candidato a vice-prefeito seja grafado com tamanho não
inferior a 30% do nome do titular deve ser aplicada de forma
objetiva e criteriosa, ou se a legibilidade do nome do vice é
suficiente para atender ao objetivo da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade decorrente da revelia não se aplica,
em regra, nas ações eleitorais, conforme art. 345, inciso I, do
Código de Processo Civil, devido à indisponibilidade dos direitos
envolvidos.
4. A norma do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que o nome do
candidato a vice-prefeito seja apresentado de maneira clara e
legível, com tamanho não inferior a 30% do nome do candidato
titular, garantindo a transparência e a correta informação ao eleitor
sobre a composição completa da chapa.
5. O entendimento consolidado por esta Corte para as eleições de
2024 estabelece que, embora o critério objetivo de 30% seja uma
referência, o objetivo da norma é assegurar a legibilidade e a clara
identificação do nome do candidato a vice-prefeito na propaganda,
de forma que o eleitor possa identificar facilmente os integrantes da
chapa.
6. No caso concreto, o nome do candidato a vice-prefeito está
apresentado de maneira clara e visível nos materiais de propaganda,
cumprindo o propósito informativo da norma, inobstante a
discussão das partes sobre os critérios utilizados para se chegar à
proporção de 30%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade, decorrente da revelia, não implica na
procedência automática dos pedidos formulados na inicial. Ainda
mais em ações eleitorais, em razão da indisponibilidade dos direitos
envolvidos.
2. A exigência do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, referente à
proporção mínima de 30% do nome do vice-prefeito em relação ao
nome do titular, é satisfeita quando o nome do candidato a vice é
apresentado de forma clara e legível, cumprindo o objetivo de
informar adequadamente o eleitorado.

Num. 44183126 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612300323600000043131743
Número do documento: 24110612300323600000043131743
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:59:18
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36, §4º; CPC,
art. 344 e 345, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº 060114974, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 03/11/2023; TRE, Recurso Eleitoral nº 0600202-
54.2024.6.16.0123, Des. Luiz Osório Panza, julgado em
11/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo candidato Eduardo Jose Henrichs,
contra a decisão do Juízo da 165ª Zona Eleitoral - Capitão Leônidas Marques,
por meio da qual a representação eleitoral ajuizada pelo recorrente, para apuração
de violação às regras previstas nos arts. 6º, §2º e 36, §4º, ambos da Lei nº
9.504/97, foi julgada parcialmente procedente, apenas para determinar a inclusão
dos partidos integrantes da coligação nas propagandas impressas. Em relação à
proporção entre os nomes da candidata a prefeita e do respectivo vice, entendeu
que os materiais estavam em conformidade com a legislação.
Em suas razões (id. 44055246), o recorrente aponta, inicialmente, que os
recorridos deixaram escoar o prazo para a apresentação da contestação, razão
pela qual foi declarada a revelia em sentença. Dessa forma, nos termos do art.
344 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo representado, notadamente a de que as propagandas impugnadas
não respeitam o tamanho mínimo do nome do candidato a vice.

Num. 44183126 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612300323600000043131743
Número do documento: 24110612300323600000043131743
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:59:18
Alega que, em que pese a presunção de veracidade, restou demonstrada a
violação à legislação nos materiais distribuídos pelos recorridos, pois o nome do
vice corresponde a apenas 25,7% do tamanho em relação ao nome da candidata a
prefeita.
Esclarece que é preciso considerar as áreas à esquerda e acima do nome da
candidata, pois ali consta a expressão “Enfermeira”, que é o nome de urna
escolhido pela campanha.
Sustenta que deve ser considerado o impacto visual da propaganda no eleitorado,
defendendo que o nome “Enfermeira Cleide” possui enorme destaque comparado
ao nome do vice Paulo Trevisan.
Por fim, requer a reforma da sentença, para declarar a irregularidade das
propagandas impugnadas, fixando multa acima do mínimo legal, em razão do
impacto que o material distribuído causou no eleitorado da cidade.
Em contrarrazões (id. 44055286), o recorrido sustenta inicialmente que a revelia
gera presunção relativa de veracidade dos fatos, e não importa em procedência
compulsória do pedido, bem como não gera efeitos quando o litígio versar sobre
direitos indisponíveis, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Nesse
contexto, alega que o direito do candidato de realizar propaganda eleitoral é
indisponível, razão pela qual não se pode induzir a veracidade das alegações
trazidas na inicial.
Aduz, ainda, que a análise realizada pela recorrente é feita com base na área total
que, inclusive, abrange partes que não possuem o nome da candidata.
Defende que o percentual previsto na legislação deve ser calculado observando a
proporção entre a altura e o comprimento das letras empregadas na grafia dos
nomes.

Num. 44183126 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612300323600000043131743
Número do documento: 24110612300323600000043131743
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:59:18
Por fim, sustenta que a correta análise das proporções do material evidencia a
ausência de qualquer ilegalidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44095903) opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso,
considerando que o nome do vice candidato, ainda que não atenda
matematicamente ao critério legal de proporção, estava apropriadamente visível,
sendo suficiente para informar adequadamente o eleitor.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 17/09/2024 (id. 44055241) e o recurso
protocolado em 18/09/2024 (id. 44055246), sendo, portanto, tempestivo.
Da mesma forma, a intimação dos recorridos ocorreu em 19/09/2024 (id.
44055284) e as contrarrazões foram tempestivamente apresentadas em
20/09/2024 (id. 44055286).
Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Inicialmente, em relação à revelia reconhecida em primeiro grau, é de se ressaltar
que o efeito material da revelia, qual seja, a presunção de veracidade das
alegações de fatos formuladas pelo autor, não incide, em regra, nos feitos
eleitorais, considerando a indisponibilidade dos direitos em análise, nos exatos
termos do art. 345, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
(...) Por força das exceções contidas no art. 345, I e II, do CPC, o efeito

Num. 44183126 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612300323600000043131743
Número do documento: 24110612300323600000043131743
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:59:18
material da revelia, qual seja, a presunção de veracidade das alegações de fato
formuladas pelo autor, em regra, não se opera nas ações eleitorais, dada a
indisponibilidade dos direitos em análise, ainda mais quando estiver
verificada pluralidade de réus, aos quais foi oportunizada ampla defesa. 4.
Quanto aos efeitos processuais da revelia, estes devem ser suportados nas
ações eleitorais, sendo permitido ao revel intervir no processo em qualquer
fase, porém, no estado em que se encontra, consoante o disposto no art. 346 e
parágrafo único, do CPC (...).
(TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060114974,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 03/11/2023)

Ademais, conforme bem pontuado pelos recorridos, ainda que se cogitasse a
aplicação das consequências da revelia ao feito, a presunção de veracidade seria
relativa, não sendo imperiosa a automática procedência dos pedidos formulados
na inicial, sendo necessária a análise das circunstâncias do caso em concreto.
Dito isso, a controvérsia cinge-se a definir se a exigência de que a propaganda
eleitoral apresente o nome do candidato a vice-prefeito em proporção não inferior
a 30% do nome do titular, conforme art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, deve ser
considerada de modo objetivo para definir a regularidade da propaganda, ou
basta que o nome seja legível para que o objetivo da norma se cumpra.
Em relação à matéria discutida em recurso, a sentença recorrida reconheceu a
regularidade das propagandas impressas da candidata Cleide, entendendo que o
tamanho da fonte utilizada na descrição do nome do vice candidato, Paulo
Trevisan, atende ao estabelecido na legislação eleitoral.
Eis algumas das imagens apresentadas na petição inicial:

O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 traz norma objetiva que determina que o nome
do candidato a vice conste de todas as propagandas divulgadas pelo titular:

Num. 44183126 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612300323600000043131743
Número do documento: 24110612300323600000043131743
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:59:18
Art. 36
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo
claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome
do titular.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que
a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar
conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o
pleito majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou
suplente é invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido
na propaganda.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Juspodivm, 2020. p. 410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a propaganda
no rádio, pois “é regra claramente direcionada para propagandas que tenham
efeito visual”.
Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento
tanto no princípio da veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade
da chapa. Se a chapa é una e indivisível e a eleição do titular implica na eleição
do vice, a propaganda só atenderá ao princípio da veracidade se deixar claro ao
eleitor essa vinculação.
Quanto à inexistência de prejuízo em razão de eventual desrespeito à regra que
determina a grafia do nome do vice na proporção de 30% do nome do titular, esta
Corte firmou entendimento para as eleições de 2024, no sentido de que a
exigência contida no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 está satisfeita nos casos em
que o nome do candidato a vice consta do material, de modo claro e legível
(Recurso Eleitoral nº 0600202-54.2024.6.16.0123, Des. Luiz Osório Panza,
julgado em 11/09/2024).

Num. 44183126 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612300323600000043131743
Número do documento: 24110612300323600000043131743
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:59:18
Na espécie, da análise dos materiais publicitários encartados aos autos (id.
44055176), é facilmente verificável que o nome de Paulo Trevisan, candidato a
vice-prefeito, está grafado de modo claro e amplamente visível.
Dessa forma, inobstante a discussão entre as partes em relação aos critérios para
se chegar à proporção de 30% prevista pela norma, o fato é que o objetivo do
legislador foi plenamente atingido, já que é possível identificar nos materiais
impugnados, sem qualquer dificuldade, o nome do candidato a vice-prefeito.
Observa-se, ainda, que a fotografia de Paulo acompanha a da candidata a prefeita
em quase todas as páginas do material, sendo que uma delas é inteiramente
destinada a apresentá-lo aos eleitores:

Em conclusão, verifica-se que o objetivo do legislador foi amplamente atingido
em relação aos materiais impugnados, razão pela qual não merece provimento o
recurso interposto, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu
NÃO PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44183126 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/11/2024 12:30:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110612300323600000043131743
Número do documento: 24110612300323600000043131743
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:59:18
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600268-05.2024.6.16.0165 - Boa Vista da
Aparecida - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDUARDO JOSE HENRICHS PREFEITO, EDUARDO JOSE
HENRICHS - Advogados dos RECORRENTES: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, PEDRO DE
OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 CLEIDE TERESINHA
DOS SANTOS PREFEITO, ELEICAO 2024 ARCELINO PAULO TREVISAN VICE-PREFEITO,
CLEIDE TERESINHA DOS SANTOS MESSIAS, UNIDOS: PELO DESENVOLVIMENTO DA NOSSA
CIDADE "REALIZANDO NOSSOS SONHOS" [PP/PDT/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - BOA VISTA DA APARECIDA - PR, ARCELINO PAULO TREVISAN -
Advogado dos RECORRIDOS: ORLANDINO PRAUSE DA SILVA JUNIOR - PR35570.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024